Tribunal: TJMT
Processo: 1041382-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041382-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EDER CARLOS MARTINS GONCALVES - CPF: 831.302.171-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. TEMA REPETITIVO 931 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, mantendo a exigibilidade da pena de multa no valor de R$ 12.303,39, não obstante o cumprimento integral da pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses pelo delito previsto no artigo 273, §1º-B do Código Penal, e a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, obsta a extinção da punibilidade quando alegada hipossuficiência econômica do condenado, à luz do Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça, e se houve observância do princípio do contraditório mediante prévia manifestação do Ministério Público.

III. Razões de decidir
3. A mera declaração de hipossuficiência, ainda que acompanhada de documentos genéricos sobre despesas ordinárias, não constitui prova inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento da pena de multa, especialmente quando o agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 2.912,00 e não demonstrou qualquer tentativa de adimplemento, ainda que parcelado.
4. O Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer que a situação econômica do agravante não configura impossibilidade absoluta de pagamento, mas apenas dificuldade financeira comum à maioria dos cidadãos brasileiros, não sendo suficiente para afastar a exigibilidade da sanção penal imposta em sentença condenatória transitada em julgado.
6. A pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, com expressa previsão no artigo 51 do Código Penal, cuja natureza punitivo-preventiva visa à reprovação e à prevenção do crime, não sendo facultado ao juízo da execução afastar sua incidência sob mero argumento de pobreza.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150 e da 12ª Questão de Ordem da Ação Penal 470, reafirmou o caráter penal da multa e a legitimidade do Ministério Público para sua execução, demonstrando que a sanção pecuniária não perdeu sua natureza criminal com a Lei 9.268/1996.
8. A presunção de hipossuficiência decorrente do patrocínio pela Defensoria Pública possui caráter relativo, podendo ser elidida quando demonstrada a capacidade econômica do reeducando, ainda que mínima, para o adimplemento parcelado da obrigação.
9. O Ministério Público, em suas contrarrazões, demonstrou que o agravante não comprovou a impossibilidade absoluta de pagamento, limitando-se a apresentar contexto genérico sobre o alto custo de vida no Brasil, sem demonstrar tentativa concreta de adimplemento da sanção pecuniária.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, conforme Tema Repetitivo 931 do STJ. 2. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento e sem demonstração de tentativa de adimplemento parcelado, não afasta a exigibilidade da pena de multa imposta em sentença condenatória transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 51, 114, II e 273, §1º-B; LEP, art. 67; CF/1988, art. 129.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Eder Carlos Martins Gonçalves
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agravante em razão da pendência do adimplemento da pena de multa. (ID 330173933)

O agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, além de pena de multa no valor de R$ 12.303,39 (doze mil, trezentos e três reais e trinta e nove centavos).

Após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a Defensoria Pública requereu a extinção da punibilidade do agravante, alegando sua absoluta incapacidade econômica para arcar com a pena de multa remanescente.

A MM. Juíza de Direito, em decisão proferida na sequência 156, determinou inicialmente a manifestação prévia do Ministério Público. Posteriormente, na sequência 161, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, fundamentando que a pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, com expressa previsão no artigo 49 do Código Penal, não sendo facultado ao Juízo da execução afastar sua incidência sob argumento de pobreza.

Irresignada, a defesa busca o reconhecimento da hipossuficiência econômica do agravante, argumentando que ele não possui condições financeiras para pagar a pena de multa imposta, apresentando documentos que comprovam sua renda mensal de aproximadamente R$ 2.912,00 e despesas mensais que superam R$ 2.620,00, relativas a custos essenciais para a sobrevivência dele e de seus dois filhos menores. Ainda, menciona o Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a extinção da punibilidade em casos de inadimplemento da multa por dificuldades financeiras, salvo se o juiz decidir de forma fundamentada em sentido contrário. Além disso, aponta que a decisão que negou o pedido não trouxe justificativas concretas e requer a extinção da punibilidade, a isenção da pena de multa ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade da multa, evitando assim restrições ao crédito e outros efeitos prejudiciais decorrentes da condenação. (ID 330173926)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 330173932)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFESA REQUER SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA CORPORAL, INDEPENDENTE DO ADIMPLEMENTO, MESMO PARCIAL, DA PENA DE MULTA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECORRIDA – APLICAÇÃO TEMA REPETITIVO 931 (NECESSIDADE DE APLICAÇÃO UNIFORME DAS TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS ART.1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – INTELIGÊNCIA DOS ART.51 E ART.114, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PELO PROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção da punibilidade do agravante, que cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, mas permanece com a pena de multa em aberto, no valor de R$ 12.303,39 (doze mil, trezentos e três reais e trinta e nove centavos), sob a alegação de hipossuficiência econômica.

Da natureza jurídica da pena de multa

A pena de multa está prevista no artigo 49 do Código Penal como espécie autônoma de sanção penal, podendo ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, conforme estabelecido no tipo penal incriminador.

O artigo 51 do Código Penal, em sua redação original, estabelecia que "transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição".

A interpretação deste dispositivo gerou intensa controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica da pena de multa e seus efeitos sobre a extinção da punibilidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 51 do Código Penal, estabelecendo que a pena de multa, quando cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.

Do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.090.454/SP e nº 2.024.901/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 931):

"
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se, diversamente, entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
."

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece, portanto, que a regra é a extinção da punibilidade após o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo com a pena de multa em aberto, quando o condenado alega hipossuficiência econômica.
Contudo, a própria tese ressalva a possibilidade de o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, obstando, assim, a extinção da punibilidade
.

A aplicação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça exige a análise cuidadosa do ônus probatório da hipossuficiência econômica alegada pelo condenado.

Embora a jurisprudência reconheça que a assistência pela Defensoria Pública constitui indício de hipossuficiência econômica, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação concreta da impossibilidade absoluta de pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em contrário ou pela ausência de elementos concretos que a corroborem.

No caso dos autos, a defesa apresentou os seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante:

a)
Holerite demonstrando renda mensal variável de aproximadamente R$ 2.912,00, proveniente do trabalho como motorista;

b)
Certidões de nascimento de dois filhos menores;

c)
Declaração de hipossuficiência, na qual o agravante descreve gastos mensais fixos estimados em R$ 2.620,00;

d)
Nota promissória no valor de R$ 500,00 referente à compra de um lote em parcelas;

e)
Contas de consumo.

A análise detida dos documentos apresentados pela defesa revela que, embora demonstrem uma situação financeira modesta, não comprovam a impossibilidade absoluta de pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada.

O holerite apresentado demonstra que o agravante aufere renda mensal variável de aproximadamente R$ 2.912,00, valor superior a dois salários mínimos vigentes à época da apresentação do documento.

A declaração de hipossuficiência, embora mencione gastos mensais estimados em R$ 2.620,00, não veio acompanhada de comprovantes concretos de todas as despesas alegadas. Trata-se de estimativa genérica, sem a devida comprovação documental de cada item de despesa mencionado.

As certidões de nascimento dos filhos menores comprovam a existência de dependentes, mas não demonstram, por si sós, a impossibilidade de pagamento da pena de multa de forma parcelada.

A nota promissória referente à compra de lote demonstra a existência de compromisso financeiro, mas também evidencia capacidade de assumir obrigações pecuniárias.

As contas de consumo apresentadas são insuficientes para demonstrar o comprometimento total da renda do agravante com despesas essenciais.

Importante ressaltar que a pena de multa no valor de R$ 12.303,39 (doze mil, trezentos e três reais e trinta e nove centavos) pode ser parcelada, conforme autorizado pela decisão agravada, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabelece: "É permitido o pagamento mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando aplicada isoladamente, ou na hipótese do parágrafo anterior, desde que haja autorização judicial".

O parcelamento da pena de multa constitui mecanismo que viabiliza o adimplemento da obrigação sem comprometer a subsistência do condenado e de sua família, harmonizando o cumprimento da sanção penal com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Aspecto relevante a ser considerado é que o agravante não demonstrou qualquer tentativa de pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, conforme ressaltado pelo Ministério Público nas contrarrazões.

A ausência de qualquer esforço no sentido de adimplir a obrigação pecuniária, mesmo que parcialmente, enfraquece a alegação de impossibilidade absoluta de pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a comprovação da hipossuficiência econômica deve ser aferida não apenas pela análise da renda e das despesas do condenado, mas também pela demonstração de efetiva impossibilidade de pagamento, o que inclui a verificação de tentativas de adimplemento da obrigação.

A defesa sustenta que a decisão agravada não apresentou fundamentação concreta para indicar a possibilidade de pagamento da pena de multa pelo agravante, limitando-se a afirmações genéricas.

Contudo, a análise da decisão agravada revela que o juiz fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de extinção da punibilidade, destacando que:

a)
A pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, com expressa previsão legal no artigo 49 do Código Penal;

b)
Trata-se de obrigação legal, não sendo facultado ao Juízo da execução afastar sua incidência sob argumento de pobreza;

c)
A mera alegação de incapacidade financeira não se revela suficiente para eximir o apenado do cumprimento da pena de multa, cuja natureza punitivo-preventiva visa à reprovação e à prevenção do crime;

d)
Ainda que reconhecida a hipossuficiência, não há respaldo normativo para a remissão ou isenção da multa criminal em sede de execução penal;

e)
Considerando o princípio da razoabilidade, autorizou o parcelamento do valor devido, como meio de viabilizar o adimplemento da obrigação imposta sem inviabilizar a dignidade da pessoa humana.

A decisão agravada, portanto, está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A defesa argumenta que a manutenção da exigibilidade da pena de multa perpetua os efeitos secundários da condenação criminal, como restrição de direitos políticos e civis, impedimento ao acesso a programas assistenciais, limitação ao crédito bancário e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Contudo, tais efeitos decorrem da própria condenação criminal transitada em julgado e do inadimplemento da pena de multa, não podendo ser afastados pela simples alegação de hipossuficiência econômica, sem a devida comprovação da impossibilidade absoluta de pagamento.

O artigo 51 do Código Penal, com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150, estabelece que a pena de multa, quando não paga, converte-se em dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e as demais restrições decorrentes do inadimplemento da pena de multa são consequências legais do não pagamento da obrigação pecuniária, não constituindo violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena ou da vedação ao tratamento penal discriminatório.

Ante o exposto, desprovejo o Agravo em Execução Penal, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026